Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729460-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA RECORRIDO: ABJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS COM ACEITE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURAS AUTÊNTICAS. PEDIDO DE PERÍCIA SOBRE NOTAS FISCAIS. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, em anterior acórdão proferido em apelação nestes autos, contra o qual não houve recurso das partes interessadas, foram os autos devolvidos ao Juízo a quo para realização de perícia grafotécnica nas duplicatas, inexistindo determinação de juntada de notas fiscais e de perícia sobre elas. 1.1. O Juízo a quo, em nova decisão de saneamento, determinou a perícia grafotécnica apenas sobre as duplicatas, em conformidade com o determinado no acórdão que havia anulado a primeira sentença proferida nestes autos. 1.2. Houve preclusão do direito do Embargante de lograr a expressa extensão da perícia às notas fiscais, podendo o Juízo a quo indeferir provas que entenda dispensáveis, nos termos do art. 370 do CPC. 2. É cabível a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, quando a parte altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário. 2.1. A má-fé se observa na conduta do Embargante, que interpôs apelação com o fito de ser deferida a perícia grafotécnica, alegando não reconhecer as assinaturas nos títulos, mas, após remessa dos autos ao Juízo a quo, sobreveio laudo atestando que as assinaturas nas duplicatas eram do Embargante. 3. No mérito, quanto à alegação de que as duplicatas são simuladas, o laudo pericial juntado aos autos atestou que todas as assinaturas nos títulos exequendos são do Embargante/Apelante, o qual também não logrou êxito na impugnação ao laudo pericial. 4. Apesar de as duplicatas serem títulos de crédito causais, em que a autonomia é enfraquecida, a necessidade de o credor comprovar o direito de crédito por meio de notas fiscais e de comprovante de entrega de mercadoria só é imprescindível quando não consta o aceite da duplicata. 4.1. O art. 15 da Lei 5.474/1968 só faz exigência da prova do protesto ou do comprovante de entrega da mercadoria quando a duplicata não é aceita. 5. Quanto às alegações de que o Exequente/Embargado cometeu crimes de estelionato ou de sonegação tributária diante da não emissão de notas fiscais, cabe ao Embargante promover as medidas cabíveis para que aquele seja investigado e, se for o caso, responsabilizado na esfera criminal. 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 138, 139, ambos do CPC e 1o da Constituição Federal, suscitando a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana. Afirma, também, que desconhece o vínculo jurídico obrigacional entre ele e o recorrido, pois ficou acordado entre as partes que o recorrido somente iria emitir notas fiscais se fosse solicitada a entrega de mercadorias, o que não ocorreu. Aduz que o juízo a quo sentenciou o feito sem observar o devido processo legal, razão pela qual a sentença deve ser anulada, a fim de ser realizada a perícia grafotécnica nas notas fiscais e nos seus canhotos. Alega que a ausência das notas fiscais que dão lastro às duplicatas caracteriza o crime de estelionato cometido pelo exequente, bem como a sonegação de imposto pela não emissão de nota fiscal também configura crime. Ressalta, ainda, que não há razão para lhe ser aplicada multa por litigância de má-fé, uma vez que somente exerceu seu direito de defesa com o fito de apresentar a verdade dos fatos. Articula que o feito executivo não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, porque ausentes as notas fiscais e os canhotos das mercadorias entregues, tudo isso devidamente comprovado nos autos. Assevera que o Juízo a quo deveria ter determinado ao exequente que apresentasse as notas fiscais, bem como a realização de perícia grafotécnica nas assinaturas apostas nas duplicatas e nas notas fiscais, o que não foi feito, acarretando cerceamento de defesa. Assim, pede a cassação e/ou revogação da decisão recorrida, por estarem ausentes os pressupostos de admissibilidade para seu processamento. Alternativamente, requer seja encaminhados os autos ao juízo de origem para que defira a instrução do feito de maneira correta, autorizando a perícia nas notas fiscais e nos canhotos das respectivas notas, pois o recorrente não reconhece a existência do vínculo jurídico obrigacional. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais tidos por malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, pois “ Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). O apelo especial não deve seguir no tocante à indicada transgressão ao artigo 489 do CPC, uma vez que “A prestação jurisdicional foi prestada de forma completa, e observaram-se as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Sem ocorrência da violação ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.153.727/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 138 e 139, ambos do CPC, porquanto “Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à modificação do entendimento adotado pela Corte de origem e da violação dos dispositivos legais trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.155.476/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação às demais teses recursais. Isso porque “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Além disso, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028